Tribunal: TJSP
Processo: 0042498-35.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PERMISSÃO DE USO – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA (CPTM) – INSTALAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA QUANTO A ADMISSÃO DA COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0042498-35.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM,
é embargado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Embargos de Declaração Cível no 0042498-35.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 36.910 JV 2
Embargos Declaração no 0042498-35.2012.8.26.0053/50000
Embargante: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
CPTM.
Embargado : Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - Sabesp.
Voto no 36.910
PERMISSÃO
DE
USO

EMPRESA
PRESTADORA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO

COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE
DOMÍNIO
DE
FERROVIA
(CPTM)

INSTALAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
DE
ÁGUA
E
COLETA
DE
ESGOTOS.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA QUANTO A
ADMISSÃO
DA
COBRANÇA
PELA
UTILIZAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

Vistos.
Trata-se de retorno dos autos para o fim de que seja
examinado a questão à luz da jurisprudência da Corte (STJ), se existe
“previsão contratual a permitir que a concessionária recorrente efetue
cobrança pela utilização das faixas de domínio” (fls. 417 - RE n.
1.733.717-SP).
Em atendimento ao regrado pela Corte Superior foi
determinado (fls. 426) para esclarecimento pela concessionária, o que
ocorreu a partir de fls. 429, onde ficou esclarecido e demonstrado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Embargos de Declaração Cível no 0042498-35.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 36.910 JV 3
condição e conduta de parte da CPTM:
“..., a área objeto do instrumento discutido na presente
demanda é bem público de propriedade e posse da
CPTM, afetado ao serviço público por esta prestado,
decorrente da transferência do patrimônio da FEPASA
e CBTU para a CPTM, conforme devidamente
comprovado nos autos, fazendo a Requerida jus ao
pagamento das contraprestações respectivas.
“Embora a Requerida não tenha firmado Contrato de
Concessão com o Poder Público, mas trata-se, na
verdade, de empresa estatal criada especificamente para
prestar serviço público de transporte ferroviário de
passageiros, interessante trazer que em sua lei de
criação (Lei no 7. 861/92), o inciso IV do artigo 4o prevê
que a CPTM tem por objeto 'prestação a terceiros de
serviços de transporte de cargas, ou de passageiros, de
passagem pelo território por ela servido'. Ainda, o inciso
V prevê como objeto a ' comercialização de marca,
patente, nome e insígnia; comercialização de áreas e
espaços para propaganda; prestação de serviços
complementares de suporte ao usuário, por si ou por
meio de terceiros, com ou sem cessão de uso predial'”
(fls. 430/431).
Paralelamente, a CPTM reporta à Norma Interna NS.DP
004, no sentido de haver “previsão expressa de estipulação de cobrança
de contraprestações para a cessão das áreas”, embora isto não propicie
o contexto legislativo para efeito de ter a condição erga omnes, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Embargos de Declaração Cível no 0042498-35.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 36.910 JV 4
ter origem em 13.08.2012, posterior ao Termo de Permissão de Uso, de
12.09.2007.
A SABESP, por sua vez, contraria a posição adotada, no
sentido da não aplicação da escora que regula a cobrança.
Sob a ótica jurisprudencial a Lei n. 8.975/95; prevê em
seu art. 11, a autorização para a concessionária, conforme deve constar
em edital de licitação, da criação de outras fontes de receitas, no sentido
do favorecimento da modicidade das tarifas (EREsp n. 985.695/RJ, Min.
Humberto Martins, DJ 12.12.2014; AgRg no REsp 1.435.691/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJ 14.10.2016; Ag.Int no REsp 1.181.418/SP,
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJ 21.11.2018, dentre outros).
Data venia, referida jurisprudência decorre de casos
submetidos à licitação, o que não é o caso em tela, pois, a CPTM é uma
sociedade de economia mista, vinculada ao Estado de São Paulo.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM
foi criada por legislação própria Lei estadual no 7.861/92 e, dentre os
objetos que integram a empresa, no art. 4o, inciso V consta:
“comercialização de marca, patente, nome e insígnia; comercialização
de áreas e espaços para propaganda, prestação de serviços
complementares de suporte ao usuário, por si ou por meio de terceiros,
com ou sem cessão de uso predial”, cuja interpretação extensiva, na
linha da atual jurisprudência, consoante interpreta a Lei n. 8.987/95,
admite a cobrança pela utilização das faixas de domínio, mesmo que de
maneira indireta, mas adequada ao atual contexto jurisprudencial.
Destarte, ressalvada posição pessoal exposta no Acórdão
de fls. 255/259, admite-se “à luz da jurisprudência” da Corte Superior, a
permissão doravante da cobrança pela utilização das faixas de domínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Embargos de Declaração Cível no 0042498-35.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 36.910 JV 5
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator